Tribunal: TJES
Processo: 5036234-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036234-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS BICAS DA CUNHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS Nº 5036234-82.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO(A):
VINICIUS BICAS DA CUNHA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO COMETIDA POR CONDUTOR IDENTIFICADO DISTINTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR ACERCA DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE ORIGINÁRIA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 312 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DETRAN/ES
em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-42KVF e cancelar seus efeitos. A decisão de origem fundamentou-se na ausência de notificação válida dirigida ao condutor identificado (autor) referente à penalidade da infração de trânsito (AIT nº VT00197110) que ensejou o processo de suspensão, tendo a autarquia notificado apenas a proprietária do veículo, em endereço diverso do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a validade do envio das notificações de autuação e penalidade exclusivamente ao proprietário do veículo, conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, alegando que a responsabilidade pelo pagamento da multa é do proprietário e que ao condutor caberia apenas a notificação referente à abertura do processo de suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a notificação da penalidade de multa, enviada exclusivamente ao proprietário do veículo, supre a necessidade de cientificação do condutor identificado (infrator) para fins de validade do posterior processo de suspensão do direito de dirigir.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, considera-se que o processo administrativo de trânsito deve estrita observância ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), sendo indispensável a dupla notificação do infrator: a primeira da autuação e a segunda da aplicação da penalidade, conforme Súmula 312 do STJ.

5.

No caso em tela, entendo que a sentença não merece reparos. Conforme bem delineado pelo juízo de origem, embora a responsabilidade pecuniária pela multa recaia sobre o proprietário (obrigação
propter rem
), a pontuação e as sanções restritivas do direito de dirigir atingem a esfera jurídica do condutor. Quando o condutor é identificado e difere do proprietário, é imprescindível que aquele seja notificado da imposição da penalidade originária para que possa exercer seu direito de defesa antes da instauração do PSDD.

6.

No caso concreto, a prova documental demonstrou que a notificação da penalidade relativa ao auto de infração foi encaminhada apenas à proprietária do veículo, Sra. Julia Castelar Perim Rodrigues, cujo endereço diverge do endereço do condutor recorrido (ID. 17027936 - Págs. 10/12).

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de infração de responsabilidade do condutor, este deve ser notificado da imposição da penalidade, não bastando a notificação do proprietário. A ausência desta notificação macula a validade do processo de suspensão subsequente, por cerceamento de defesa.
Colaciono julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 2.
O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ 3. Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel.
4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) (g.n.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. AUSÊNCIA. PENALIDADE IMPOSTA UNICAMENTE AO CONDUTOR. DECORRÊNCIA DIRETA DA INFRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A imposição de penalidade diretamente ao condutor devidamente identificado, em decorrência direta de cometimento de infração, exige sua dupla notificação prévia. 2. A existência de dupla notificação ao proprietário valida a multa que é de sua responsabilidade, mas não exime a autoridade de trânsito de igualmente notificar o infrator, para o exercício de seu direito de defesa autônomo, notadamente havendo sanção diretamente decorrente do ato supostamente cometido e destinada exclusivamente ao condutor.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no PUIL: 3113 RS 2022/0238959-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/08/2024) (g.n.)

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)